Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO ITAUCARD S.A. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORMA DE PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÃO. ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. CONTROVÉRSIA SOBRE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A controvérsia referente à legitimidade da dívida, decorrente da forma de pagamento das faturas do cartão de crédito, junto à parte agravada, e a ocorrência de erros sucessivos desta são fatos que não estão elucidados e exigem dilação probatória, mediante o exercício do pleno contraditório, inviável em agravo de instrumento.
2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.